Tribunal: STF
Processo: Rcl 58830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental na reclamação. Saúde. Fornecimento de medicamentos. Competência. Modulação determinada pelo Tema RG nº 1.234. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado de Sergipe contra decisão pela qual se julgou procedente, em parte, o pedido na reclamação, a qual impugnava atos da Turma Recursal do Estado de Sergipe, no processo nº 202001006014, mediante os quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral).



    II.  Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar necessidade de inclusão da União em processo que se busca o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e (ii) analisar a competência da Corte de origem para julgar o feito.



    III. Razões de decidir 



    3. Na decisão reclamada, negou-se provimento a recurso inominado, no qual se pleiteava a inclusão da União no polo passivo no processo em que se buscava o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, bem como a declaração de incompetência da Justiça estadual para julgamento da lide.



    4. O STF, no julgamento do RE nº 1.366.243-RG/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou modulação de efeitos, no sentido de que somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.



    5. A situação dos autos implica a manutenção do processo de origem na Justiça estadual, tendo em vista a modulação de efeitos determinada pelo Pleno no julgamento do mérito do Tema RG nº 1.234, considerando a publicação do julgamento, que se deu em 19/09/2024.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo ao qual se nega provimento.